Tribunal: TJSP
Processo: 1009479-49.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000470537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009479-49.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EVVIBER - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. e BERTOLINI S/A, é apelada
GLAUCIA RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1009479-49.2018.8.26.0008
COMARCA DA CAPITAL FORO REGIONAL DO TATUAPÉ
APELANTE: BERTOLINI S.A E OUTRO
APELADO : GLAUCIA RODRIGUES DA SILVA
V O T O No 39989
Ação de rescisão contratual com
pedido de devolução de valores pagos. Compra e venda
de móveis não entregues. Angularização processual não
aperfeiçoada sem que houvesse desistência da ação pela
autora em face de uma das corrés. Sentença anulada para
reabertura da instrução, procedendo-se o ato citatório da
parte ainda não citada. Apelo provido.
1. Apelo interposto de sentença que julgou
procedente ação de rescisão contratual de compra e venda de móveis,
com condenação da ré à devolução os valores até então pagos pela
autora. Em seu recurso a recorrente levanta preliminar de nulidade da
sentença por falta de citação da corré Casa de Móveis SleimanLtda, e de
cerceamento de defesa por falta de produção das provas requeridas com
julgamento antecipado da lide. No mérito defende a improcedência da
ação, com lastro na comprovação de que os móveis foram fabricados,
conforme as notas fiscais que indica, não havendo se falar em
descumprimento do contrato. Recurso processado e respondido pelo
desprovimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
2. O apelo será provido. Conforme se vê da
instrução do feito, a autora ajuizou a ação de rescisão contratual com
pedido de devolução de valores pagos contra a Casa de Móveis Sleiman
Ltda. e Bertolini S/A (indústria de Móveis Evviber ltda.), com suporte na
falta de entrega dos móveis então adquiridos perante a primeira ré, com
fabricação da segunda demandada.
No entanto, ao que se observa a sentença foi
proferida antes mesmo do aperfeiçoamento da citação da primeira
Requerida, implicando nulidade dos atos processuais que sucederam à
manifestação em réplica de resistência da segunda demandada. Anote-se
que em momento algum a autora abdicou do prosseguimento da
demanda em face de ambas as corrés, sendo que sua manifestação de
vontade foi expressa em réplica exatamente no sentido oposto.
Ainda que a relação esteja sob o manto
consumerista e se considere a solidariedade existente na cadeia de
fornecedores como responsáveis pelo ressarcimento do consumidor, fato
é que os limites subjetivos da coisa julgada impedirão de a corré Bertolini
de acionar regressivamente a responsável solidária Casa de Móveis
Sleiman, em evidente prejuízo que ora se repara.
Assim sendo, para que a nulidade não se perpetue
até a interposição de recursos para as Cortes Extraordinárias, dar-se-á
provimento ao apelo para anular a sentença determinando-se que a
angularização processual plena se aperfeiçoe com a citação da corré
Casa de Móveis Sleiman Ltda.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator